Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu o flagrante, nem existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido, ou seja, as porções de crack encontradas no local dos fatos (em um beco) pertenciam ou estavam na posse do réu, tampouco que essa droga seria destinada à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
2. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", a absolvição do apelante é medida de rigor.
3. Recurso provido.